Tribunal: TCU
Processo: 008.337/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - MAC / Ambulatorial e Hospitalar / Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC (no da TCE no sistema: 2774/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4080/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Rui Silva Gonçalves e do Município de Bacuri/MA, em razão do recebimento indevido de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da inserção de informações incorretas e/ou fraudulentas em bancos de dados oficiais, conforme evidenciado nas constatações do Relatório de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) 19309; Considerando que, conforme entendimento firmado no Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , por mim relatado, nos casos de recebimento irregular de recursos federais por estados, municípios ou Distrito Federal, em razão de inserção de dados inverídicos em sistemas oficiais, impõe-se a restituição ao erário pelo ente beneficiado, sem prejuízo da responsabilização do agente público pela conduta que ensejou o repasse indevido; Considerando que o Município de Bacuri/MA, embora regularmente citado, não apresentou alegações de defesa, tampouco recolheu o débito indicado, razão pela qual, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado revel; Considerando que não é possível aferir a boa-fé do ente federativo, por se tratar de pessoa jurídica, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1577/2007-TCU-Segunda Câmara , aplicando-se, mesmo diante da revelia, o disposto nos §§ 3o a 5o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme os parâmetros fixados na Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. V, alínea "c", e 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno do TCU, conforme pareceres constantes dos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Bacuri/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do disposto no item 1.7: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2022 5.986.977,90 1. Processo TC- Processo 008.337/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Bacuri/MA (06.151.419/0001-20); Rui Silva Goncalves (XXX.948.193-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48798/OAB-DF), representando Rui Silva Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Município de Bacuri/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do §4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução constante à peça 61, ao Município de Bacuri/MA.